Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702392-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALEXANDRE FONSECA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 65438008, devendo as patronas observar o disposto no artigo 112, do CPC quanto à renúncia de poderes e, se o caso, instruir o feito com as procurações ou substabelecimentos pertinentes. Prossiga-se, conforme decisão de não conhecimento do recurso (ID 64694127). Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital